Tribunal: TJMT
Processo: 1028958-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário de R$ 40.855,23, representado pela CDA no 2017475072, referente a débitos de ICMS – Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. A sentença reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da TACIN, extinguindo parcialmente a execução com base no art. 924, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1282 pelo STF; (ii) estabelecer se é válida a cobrança da TACIN, diante da modulação de efeitos fixada em julgamento de ADI no âmbito do TJMT e da jurisprudência consolidada do STF sobre a inconstitucionalidade de taxas semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sobrestamento de processos fundado em repercussão geral somente se justifica mediante determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso do Tema 1282, inexistindo, pois, fundamento jurídico para suspender o feito.
4. A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso possui natureza jurídica incompatível com os critérios constitucionais de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 77 do CTN, por se referir a serviço essencial e indivisível prestado pelo Corpo de Bombeiros.
5. O STF, ao julgar o RE 643.247/SP (Tema 16) e a ADI 2.908/SE, firmou tese vinculante no sentido da inconstitucionalidade de taxas que visam custear atividades do Corpo de Bombeiros, reconhecendo a prestação como serviço uti universi, a ser financiado por impostos.
6. A jurisprudência do STF tem efeitos normativos e hermenêuticos vinculantes que se impõem a todos os órgãos jurisdicionais, conforme o art. 927, I e IV, do CPC, não se restringindo aos entes federativos específicos das decisões de controle concentrado.
7. A modulação ex nunc dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN fixada pelo Órgão Especial do TJMT não prevalece diante da eficácia ex tunc conferida pelo STF em sede de repercussão geral e de controle concentrado.
8. A jurisprudência recente do próprio TJMT confirma a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos retroativos, reafirmando a inexigibilidade de quaisquer cobranças fundadas na referida taxa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade de taxas destinadas ao custeio de atividades do Corpo de Bombeiros tem efeitos vinculantes e se aplica a todos os entes federativos, independentemente de modulação local.
2. A inexistência de determinação expressa de suspensão por parte do relator do recurso paradigma impede o sobrestamento do feito com base na repercussão geral.
3. A TACIN, por se referir a serviço indivisível e de natureza essencial, é inconstitucional desde sua origem, sendo inexigível o crédito tributário correspondente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 144, §5o, 150, I; CPC, arts. 924, III, 927, I, IV e V; CTN, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2.908/SE, Plenário, j. 27.02.2014; STF, RE no 643.247/SP (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.04.2013; STF, RE no 1.179.245/MT, Plenário, j. 22.02.2024; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, j. 12.12.2023; TJMT, RAC no 1043863-82.2020.8.11.0041, j. 09.04.2025; TJMT, RAC no 1002649-82.2018.8.11.0041, j. 26.03.2025; TJMT, AI no 1047566-2020.8.11.0041, j. 02.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028958-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E L COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 18.405.617/0001-52 (APELADO), LEILA MARIA DA SILVA - CPF: 326.048.821-91 (APELADO), ELCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 208.404.381-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário de R$ 40.855,23, representado pela CDA no 2017475072, referente a débitos de ICMS – Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. A sentença reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da TACIN, extinguindo parcialmente a execução com base no art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1282 pelo STF; (ii) estabelecer se é válida a cobrança da TACIN, diante da modulação de efeitos fixada em julgamento de ADI no âmbito do TJMT e da jurisprudência consolidada do STF sobre a inconstitucionalidade de taxas semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sobrestamento de processos fundado em repercussão geral somente se justifica mediante determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso do Tema 1282, inexistindo, pois, fundamento jurídico para suspender o feito.

4.

A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso possui natureza jurídica incompatível com os critérios constitucionais de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 77 do CTN, por se referir a serviço essencial e indivisível prestado pelo Corpo de Bombeiros.

5.

O STF, ao julgar o RE 643.247/SP (Tema 16) e a ADI 2.908/SE, firmou tese vinculante no sentido da inconstitucionalidade de taxas que visam custear atividades do Corpo de Bombeiros, reconhecendo a prestação como serviço uti universi, a ser financiado por impostos.

6.

A jurisprudência do STF tem efeitos normativos e hermenêuticos vinculantes que se impõem a todos os órgãos jurisdicionais, conforme o art. 927, I e IV, do CPC, não se restringindo aos entes federativos específicos das decisões de controle concentrado.

7.

A modulação ex nunc dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN fixada pelo Órgão Especial do TJMT não prevalece diante da eficácia ex tunc conferida pelo STF em sede de repercussão geral e de controle concentrado.

8.

A jurisprudência recente do próprio TJMT confirma a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos retroativos, reafirmando a inexigibilidade de quaisquer cobranças fundadas na referida taxa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade de taxas destinadas ao custeio de atividades do Corpo de Bombeiros tem efeitos vinculantes e se aplica a todos os entes federativos, independentemente de modulação local.

2.

A inexistência de determinação expressa de suspensão por parte do relator do recurso paradigma impede o sobrestamento do feito com base na repercussão geral.

3.

A TACIN, por se referir a serviço indivisível e de natureza essencial, é inconstitucional desde sua origem, sendo inexigível o crédito tributário correspondente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1028958-92.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor da empresa E. L. Comunicação Visual e Serviços LTDA ME e de seus corresponsáveis, Leila Maria da Silva e Elcio Monteiro de Oliveira, visando à cobrança do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 2017475072, no valor de R$ 40.855,23 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), referente a débitos de ICMS – Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Na inicial, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação dos executados para pagamento voluntário da dívida no prazo legal, sob pena de penhora, conforme previsão da Lei no 6.830/1980. Pleiteou-se, ainda, a adoção de meios coercitivos para a localização e constrição de bens, inclusive mediante BACENJUD e RENAJUD, com o objetivo de garantir a eficácia da execução. Constava do pedido a responsabilização pessoal dos sócios e a possibilidade de citação por edital, caso frustradas as tentativas anteriores. (Id. 282164413).

O juízo de origem, ao apreciar os autos, proferiu sentença na qual reconheceu de ofício, a nulidade do crédito tributário atinente à TACIN, declarando extinto o feito com fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Fundamentou a decisão na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 2908/SE, declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que instituem taxas de incêndio com base em serviços gerais e indivisíveis prestados pelo Corpo de Bombeiros. Destacou-se que a atividade de segurança pública, incluídas as ações de prevenção e combate a incêndios, configura serviço essencial custeado por impostos, nos termos do artigo 144, §5o, da Constituição Federal. (Id. 282164439).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Ente Público fazendário, submete a matéria a esta Corte de Justiça e, em suas razões de recorrer, preliminarmente, defende a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1282, com repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas por Estados-membros. Afirmou que, ao contrário do que decidido na ADI 2908, a questão relativa à legislação do Estado de Mato Grosso ainda não foi enfrentada em controle concentrado com efeito vinculante e erga omnes pelo STF, sendo imprescindível a suspensão da demanda até que a Suprema Corte se manifeste de modo definitivo sobre a matéria.

No mérito, argumentou que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da TACIN, mas com modulação dos efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão. Sustentou que essa modulação deve ser respeitada pelos órgãos fracionários do próprio TJMT, em observância ao artigo 927, V, do CPC, que confere efeito vinculante às decisões proferidas pelo plenário ou pelo órgão especial do tribunal. Alegou, ainda, que o julgamento da ADI 2908 não possui efeito automático sobre legislações de outros Estados, devendo-se observar as peculiaridades locais e os impactos financeiros resultantes da eventual declaração de nulidade retroativa, que poderiam gerar gravíssimos prejuízos ao erário estadual.

Acrescentou que a decisão proferida pelo STF na Reclamação no 61.136/MT, que cassou parcialmente acórdão do TJMT, teve efeitos restritos à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT e às entidades por ela representadas, não alcançando os demais contribuintes. Por conseguinte, não haveria impedimento para a manutenção da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN em relação aos demais jurisdicionados, especialmente diante da ausência de pronunciamento vinculante da Corte Suprema em sede de controle concentrado quanto à legislação mato-grossense.

Forte, nesses fundamentos, suplica, ao final, pela reforma da sentença para reconhecer a validade da cobrança da TACIN com base na modulação dos efeitos determinada pelo TJMT em controle concentrado, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal
.
(Id. 282164441).

O recurso foi interposto tempestivamente e dispensa o recolhimento de preparo, nos termos da legislação de regência.

Sem manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2017475072.

O juízo de origem, com amparo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADI 2908/SE, declarou, de ofício, a nulidade da cobrança da TACIN, ao reconhecer sua inconstitucionalidade, extinguindo parcialmente a execução fiscal quanto aos créditos a ela relacionados, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a TACIN deve ser considerada exigível até o marco fixado no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, promovida perante o Órgão Especial deste Tribunal, o qual modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa, conferindo-lhe eficácia
ex nunc
. Requer, ainda, o sobrestamento do feito com fundamento na repercussão geral reconhecida no Tema 1282 (RE 1.417.155), e a inaplicabilidade automática de precedentes oriundos de outros entes federativos.

Analiso a questão submetida à nossa apreciação.

Rejeito, desde logo, a preliminar de sobrestamento. Embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, o sobrestamento dos feitos pendentes exige determinação expressa do relator do processo paradigma, o que não ocorreu até o presente momento. Inexistindo ordem específica nesse sentido, não há fundamento jurídico para paralisar a tramitação do feito.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

O ponto de mira da controvérsia reside na natureza jurídica da TACIN e na sua compatibilidade com os ditames constitucionais que disciplinam a instituição de taxas pelos entes federados, notadamente os requisitos da especificidade e divisibilidade, previstos no art. 77 do Código Tributário Nacional, os quais impõem como condição para a validade da exação, a prestação de serviço público suscetível de fruição individualizada.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 16), assentou, com caráter vinculante, a inconstitucionalidade da cobrança de taxa destinada ao custeio de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de atividade de natureza geral e indivisível, a ser financiada por meio de receitas provenientes de impostos, e não de taxas. No precedente paradigmático (RE 643.247/SP), de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, restou expressamente consignado que
“descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

No mesmo sentido, ao julgar a ADI n.o 2.908, ajuizada contra legislação do Estado de Sergipe, a Suprema Corte reiterou o entendimento de que a atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros — ainda que técnica e operacionalmente divisível — revela-se, sob o prisma jurídico-tributário, um serviço essencial e uti universi, o que impede a sua remuneração por meio de taxa. E mais: ao examinar embargos de declaração opostos no referido julgado, o Plenário da Corte, por maioria, rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-lhe eficácia
ex tunc,
em conformidade com a regra geral do controle concentrado.

Importa registrar que a Suprema Corte Federal, ao julgar os
embargos de divergência
no Agravo Regimental interposto no RE 1.179.245/MT — caso específico relativo à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso — reafirmou a inconstitucionalidade da referida taxa, com base nos fundamentos assentados no Tema 16, afastando, expressamente, a possibilidade de sua exigência pelo ente federativo. Nesse julgamento, restou assentado que a atividade do Corpo de Bombeiros possui caráter eminentemente público, sendo inapta a configurar serviço específico e divisível, razão pela qual não pode legitimar a incidência de taxa.

Assim, a tese jurídica firmada pela Suprema Corte revela-se inteiramente aplicável à espécie, independentemente de a legislação impugnada ter origem em ente federativo diverso. Com efeito, embora o controle concentrado de constitucionalidade se restrinja, em regra, ao dispositivo legal impugnado, os fundamentos que embasam a decisão — sobretudo em matéria tributária de cunho estrutural e principiológico — irradiam efeitos normativos e hermenêuticos que impõem respeito por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive por força do art. 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

É certo que o Órgão Especial deste Tribunal, ao julgar a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da TACIN com modulação dos efeitos
ex nunc
. Todavia, essa modulação não prevalece diante da autoridade e dos efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo em sede de controle concentrado e de repercussão geral, conforme dispõe o art. 927, I e IV, do CPC.

Desse modo, o crédito tributário decorrente da TACIN revela-se inconstitucional desde sua origem, impondo-se o reconhecimento da sua inexigibilidade, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.

Ademais, em matéria tributária, impera o princípio da estrita legalidade, insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado à Administração Pública instituir ou majorar tributos sem previsão em lei em sentido formal e material. No caso dos autos, a cobrança da TACIN, conforme delineada pela legislação estadual, não encontra respaldo na moldura constitucional que legitima a instituição de taxas, razão pela qual deve ser reputada inconstitucional em sua gênese, independentemente do momento de sua cobrança.

Como se não bastasse, o próprio TJMT, em sua jurisprudência recente, vem reiteradamente aplicando o entendimento segundo o qual a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI n. 2.908, possui efeitos ex tunc, o que conduz, inexoravelmente, à inexigibilidade de toda e qualquer cobrança referente à TACIN, ainda que anterior ao trânsito em julgado da ADI estadual.

A propósito, dentre muitos outros, colhem-se precedentes representativos dessa orientação, exarados nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1043863-82.2020.8.11.0041, em que foi Relator o Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgado em 09/04/2025;

RAC 1002649-82.2018.8.11.0041,

de Relatoria do Des. LUIZ OCTAVIO SABOIA RIBEIRO, Julgado em

26/03/2025 e Agravo Interno n. 1047566-2020.8.1.0041, Relatora Desa MARIA APARECIDA RIBIEIRO, Julgado em

02/03/2025, em que se reafirma a inconstitucionalidade da TACIN, sem modulação dos efeitos, e se determina a nulidade dos lançamentos realizados pelo Estado.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário lançado em desfavor dos apelados, por ausência de suporte constitucional e legal à exação fiscal em comento, bem como por inexistência de fundamentos jurídicos aptos a conferir-lhe validade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassado os requisitos de admissibilidade e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para

manter,

na íntegra, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025